Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.422/2024. AMPLIA BENEFÍCIOS DA LEI DO PASSE LIVRE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Distrito Federal impugnando a Lei Distrital no 7.422/2024 que altera a Lei Distrital no 4.462/2010, que instituiu o Passe Livre Estudantil.
2. Decisões anteriores – medida cautelar deferida por decisão do Conselho Especial, acórdão no 18835223 para suspender a eficácia da lei.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se há inconstitucionalidade formal na legislação impugnada, diante do vício de iniciativa; (ii) se há vício de inconstitucionalidade material por não observância ao princípio da separação dos poderes.
III – Razões de decidir
4. A Lei Distrital no 7.422/2024, de iniciativa de Deputado Distrital, ao ampliar os beneficiários e os direitos previamente assegurados pela Lei Distrital no 4.462/2010, aumenta despesas sem especificar a fonte de custeio e afeta o orçamento do Distrito Federal; apresenta vício formal de iniciativa, por ofensa ao art. 71, §1o, inc. V, e §2o da LODF.
5. É competência privativa do Governador do Distrito Federal a propositura de lei que disponha sobre a estruturação, reestruturação e atribuições dos órgãos e entidades da Administração Pública, art. 71, §1o, inc. IV, da LODF. Apresenta inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital proposta por Deputado Distrital, que redefine as atribuições do DFTrans e que estabelece nova estrutura para o Comitê do Passe Livre Estudantil.
6. Há inconstitucionalidade material, por ofensa ao art. 100, incs. VI, X, e XXVI da LODF na Lei Distrital que regula matérias com influência direta sobre o orçamento público. Precedentes deste TJDFT.
IV – Dispositivo
7. Ação admitida. Inconstitucionalidade da norma declarada.
Artigos relevantes citados: LODF, art. 71, §1o, incs. IV e V, §2o, art. 100, incs. VI, X e XXVI.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1075516, 20170020126372ADI, Relator(a): ANA MARIA AMARANTE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 6/2/2018; TJDF, Acórdão 274162, 20050020087173ADI, Relator(a): GETULIO PINHEIRO, Relator(a) Designado(a):EDSON ALFREDO SMANIOTTO CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/11/2006; TJDFT, Acórdão 316088, 20070020136406ADI, Relator(a): MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/7/2008; TJDFT, Acórdão 1438966, 07465747320208070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a):DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Conselho Especial, data de julgamento: 26/7/2022; TJDFT, Acórdão 1337667, 07155607120208070000, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, Conselho Especial, data de julgamento: 4/5/2021; TJDFT, Acórdão 1844437, 07444605920238070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Conselho Especial, data de julgamento: 9/4/2024; TJDFT, Acórdão 1740742, 07379402020228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 15/8/2023.